Tribunal: STF
Processo: HC 272872
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.098.535/PI.

Ao final, busca-se:

a) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do decreto de prorrogação da prisão temporária (ID 95942143) proferido nos autos do Inquérito Policial nº 0815968-22.2026.8.18.0140, assegurando-se o retorno imediato da Paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária, sob a imposição cumulativa das seguintes condições: monitoração eletrônica ativa por tornozeleira, proibição absoluta de contato com os demais investigados e recolhimento domiciliar integral de 24 horas, expedindo-se o competente alvará de soltura;
b) O conhecimento do presente Habeas Corpus, com a consequente superação do óbice do enunciado da Súmula 691/STF, diante da flagrante ilegalidade, teratologia e desrespeito direto aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte demonstrados na decisão monocrática de indeferimento proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 1.098.535/PI;
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade absoluta do decreto de prorrogação de prisão temporária (ID 95942143) expedido em desfavor da Paciente nos autos nº 0815968-22.2026.8.18.0140, por flagrante violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF) e inobservância dos requisitos estritos fixados por este Tribunal no julgamento da ADI 4109 (doc. 1, pp. 23-24).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARA CELIA ALVES DA SILVA contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que indeferiu pedido liminar no HC n. 0757247-12.2026.8.18.0000.
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão temporária da paciente nos autos do Processo n. 0815968-22.2026.8.18.0140 para investigar sua suposta integração em organização criminosa voltada à prática de diversos delitos graves. Durante o cumprimento do referido mandado de prisão, foi realizada busca domiciliar na residência da paciente, ocasião em que foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. Em audiência de custódia realizada em 12/4/2026, o Juízo do Plantão homologou o flagrante, converteu-o em prisão preventiva, bem como substituiu a custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, inciso V, e 318-A, inciso II, ambos do Código de Processo Penal - CPP.
Em 8/5/2026, o Juízo da Central de Inquéritos proferiu decisão de prorrogação, decretando por mais 30 dias a prisão temporária da paciente e dos demais investigados (fls. 41/48).
Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão assim ementada (fls. 20/22):
[...]
No presente writ, o impetrante alega a necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto não foi apresentada fundamentação idônea para a prorrogação da prisão temporária, destacando que a decisão sequer teria individualizado a conduta da paciente, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF.
Argui a necessidade de substituição da prisão por domiciliar nos termos dos arts. 318, inciso V, e 318-A, II, do Código de Processo Penal - CPP, diante da condição da paciente como mãe exclusiva de criança menor portadora de microcefalia.
Requer, em liminar, a suspensão imediata dos efeitos do decreto de prorrogação da prisão temporária, com retorno da paciente ao regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do decreto de prorrogação com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela concessão de habeas corpus de ofício para substituir a prisão temporária por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
É o relatório.
Decido.
A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
[...]
Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 13).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator